Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE CAUSADA POR AGENTES DO ESTADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente do estado que cause danos a terceiros, notadamente, em caso de morte da vítima decorrente de acidente de trânsito em atividade laboral, provocado por condutor agente do Estado, o que gera o direito dos parentes próximos à indenização a título de dano moral pela perda do ente querido.
2. Não obstante a dificuldade de se mensurar a extensão do dano moral, dada a sua natureza extrapatrimonial, e a inexistência de critérios objetivos para aquilatar a dimensão do abalo psíquico, faz-se necessário ponderar a gravidade da conduta e o contexto fático em que se desenvolveu a ação, a fim de que o valor arbitrado não resulte em enriquecimento ilícito à vítima, tampouco em reprimenda desproporcional ao autor do dano.
3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Deu-se parcial provimento à apelação dos autores.